Tribunal: TCU
Processo: 009.568/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2433/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.568/2026-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Daiane Bulsing (XXX.247.710-XX); Ana Margarete Bueno Bochi (XXX.087.450-XX); Clara Regina Adolfo Maria (XXX.420.190-XX); Dirlei Carnelutti dos Santos Kapp (XXX.605.190-XX); Francine Letiele Bulsing (XXX.504.920-XX); Geonilda Flores Vieira Malliotti (XXX.181.172-XX); Jane Marilin Mota dos Santos (XXX.270.130-XX); Leidir Carnelutti dos Santos Bortolon (XXX.600.340-XX); Maria Magdalena Pinto Soares (XXX.489.742-XX); Maria de Fatima Bueno Reppold (XXX.941.650-XX); Vanessa Rosa Bueno (XXX.092.040-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.